Tribunal: TJSP
Processo: 1071277-50.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRADIÇÃO. Inexistência de qualquer vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.